Tribunal: STF
Processo: Rcl 62178
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Bom em face de decisão proferida pelo Juíza do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Sapiranga, nos autos do processo n° 0020547-47.2021.5.04.0371, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Campo Bom narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Valdir Martins por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (grifos do autor).



    Sustenta que



    “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público”.



    Requer, assim, a concessão da medida liminar para que seja suspensa a tramitação da reclamatória trabalhista e que, ao final, seja



    “julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020547-47.2021.5.04.0371, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF”



    É o relatório. Decido.



    No caso, transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



     “ Sob a alegação de que o Município de Campo Bom foi o beneficiário direto de seus serviços durante todo o período contratual com a reclamada Associação Beneficente São Miguel, pede a reclamante a responsabilização solidária ou subsidiária do segundo reclamado.



     O Município de Campo Bom sustenta, em síntese, não haver previsão legal de sua responsabilidade solidária e/ou subsidiária, pois firmou contrato de prestação de serviços com a empregadora da autora, com permissivo na Lei n. 8.666 /93, sendo inaplicável o contido no item V da Súmula 331 do TST.



     A tese articulada na contestação deste reclamado não merece acolhida, uma vez era o tomador dos serviços prestados pela Associação primeira reclamada na gestão do Hospital Municipal, tendo tomado o trabalho da autora para desincumbir-se de um encargo que lhe competia, a saber, oferecer serviços de saúde, atendendo às necessidades da população de Campo Bom/RS, conforme contratos de prestação de serviços de ID’s 0eb047a e ba12747.



    Nessa situação, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o labor do reclamante reverteu em favor do segundo reclamado ao longo do contrato de trabalho mantido com a empregadora primeira reclamada. A toda evidência, a primeira reclamada prestava serviço público municipal, devendo o Município segundo reclamado responder subsidiariamente no presente caso. 



    Não se verifica que a hipótese de responsabilidade solidária possa ser acolhida no caso dos autos. No caso não se mostra cabível a hipótese de grupo econômico entre os reclamados e tampouco pretende a reclamante obter o reconhecimento de vínculo de emprego com o segundo reclamado. 



    De outra sorte, consoante a Súmula 331, item IV, "o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial". 



    Nos termos do item V deste verbete jurisprudencial, "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada". 



    O fato de na ADC nº 16 o STF ter declarado a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/1993, não afasta a possibilidade de a Justiça do Trabalho, analisando o caso concreto, reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.



     Se o tomador de serviços não se acautela de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas de quem lhe presta serviço, incorre em negligência que atrai a sua responsabilidade. Embora o artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 contemple a ausência de responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, o referido diploma legal disciplina as licitações e contratos da Administração Pública e não obsta o exame da responsabilidade do tomador de serviços para com o trabalhador. Neste sentido, inclusive, aponta a Súmula nº 11 deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    Não obstante o alegado pelo segundo reclamado em sua contestação, no caso a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada não se mostrou efetiva, pois deixaram de ser integralmente respeitados os direitos trabalhistas da reclamante, como por exemplo, o recolhimento integral do FGTS, a teor dos capítulos anteriores desta sentença. Os documentos juntados aos autos pelo Município de Campo Bom sequer são aptos a demonstrar a idoneidade da empregadora primeira reclamada. 



    Por tais motivos, deve o segundo demandado responder subsidiariamente pelo adimplemento das obrigações ora vindicadas. 



    Registro ainda que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as parcelas decorrentes da relação de emprego havida entre o reclamante e a primeira reclamada. Nos termos do item VI da Súmula nº 331 do TST, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as parcelas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.”. (e-Doc. 6)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente